Tribunal: TJES
Processo: 5011328-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011328-97.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: ANA MARIA BROSEGHINI ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, bem como para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui responsabilidade civil pelos danos decorrentes de contratos de empréstimo consignado celebrados mediante fraude por terceiro; (ii) estabelecer a adequação da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do referido diploma.

A celebração de contrato de empréstimo consignado por terceiro fraudador caracteriza fortuito interno, um risco inerente à atividade bancária que não exclui a responsabilidade do fornecedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta posterior da consumidora, que, na tentativa de solucionar o problema, realizou pagamentos a estelionatários, não configura culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso primário decorre da falha de segurança do banco que permitiu a contratação fraudulenta.

A cobrança de valores oriundos de contrato inexistente consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva e não configura engano justificável, o que impõe a restituição em dobro do indébito, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, por comprometerem verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de fraude, configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 297; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5011328-97.20
21
.08.0035

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADO
:
ANA MARIA BROSEGHINI ALVES

J
U
ÍZA

DE DIREITO
: DR
A
.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR:
DES.
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 S.A. contra a r. sentença (ID 11553397) que, em ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por ANA MARIA BROSEGHINI ALVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se a perquirir acerca da responsabilidade civil da instituição financeira apelante pelos danos decorrentes de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela consumidora, bem como sobre a justeza das condenações impostas a título de repetição de indébito e de compensação por dano moral.

De início, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, porquanto se amolda com perfeição aos conceitos de consumidor e fornecedor, delineados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, ademais, encontra-se pacificada pela Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Sob essa ótica, a responsabilidade do fornecedor de serviços por vícios ou defeitos em sua prestação é de natureza objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos exatos termos do artigo 14 do diploma consumerista. A responsabilidade somente será afastada se o fornecedor comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso em tela, a apelada, pessoa idosa e aposentada, alega ter sido surpreendida com a realização de três empréstimos consignados em seu nome, jamais solicitados, que resultaram em descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O banco apelante, por sua vez, defende a regularidade das contratações, anexando cópias das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) supostamente assinadas pela autora, e argumenta que, ademais, a responsabilidade pelo evento danoso seria da própria consumidora, que, ao tentar solucionar a questão, efetuou pagamentos a terceiros fraudadores, na tentativa de devolver o valor atinente ao empréstimo que reforça não ter solicitado.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

Ainda que a fraude tenha sido executada por um terceiro, tal fato não possui o condão de romper o nexo de causalidade e eximir a instituição financeira de sua responsabilidade. Isso porque a ocorrência de fraudes e delitos no âmbito de operações bancárias constitui um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como fortuito interno.

Ao disponibilizar serviços no mercado de consumo, a instituição financeira assume o dever de garantir a segurança das operações, empregando mecanismos hábeis a coibir a ação de fraudadores. A celebração de contratos de empréstimo em nome de outrem, sem o seu consentimento, evidencia uma grave falha nesse dever de segurança, configurando um defeito na prestação do serviço, neste sentir, não há como descurar que o empréstimo foi

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento por meio do verbete sumular nº 479, de aplicação cogente à espécie:

Súmula 479, STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, baseada no fato de que a consumidora efetuou pagamentos a estelionatários, não se sustenta para afastar a responsabilidade pela falha originária. O evento danoso primário foi a contratação fraudulenta, que só se tornou possível pela vulnerabilidade dos sistemas do apelante. A conduta posterior da apelada, uma tentativa inábil e desesperada de resolver um problema que não criou, não elide a responsabilidade do banco pela falha de segurança que permitiu o ilícito.

Portanto, irretocável a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexistência dos débitos.

No que tange à condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, o decisum também se alinha à mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do EAREsp 676.608/RS, a Corte Especial firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (
dolo
).

A cobrança de valores oriundos de um contrato fraudulento, cuja veracidade a instituição financeira tinha o dever de averiguar, representa manifesta conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando a hipótese de engano justificável. Logo, a devolução dobrada é medida que se impõe.

Finalmente, quanto ao dano moral, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Trata-se de pessoa idosa, aposentada, que teve sua verba de natureza alimentar indevidamente reduzida por descontos mensais, gerando-lhe angústia, preocupação e abalo em sua paz de espírito. O dano, em tais casos, é indene de dúvidas.

O
quantum
arbitrado atende à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Tal valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Por todo o exposto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença impugnada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.